Tribunal: TJBA
Processo: 0500976-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
0500976-68.2019.8.05.0001

Foro: Comarca de
Salvador
– 1
7
ª Vara Crim
inal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Josenilton da Conceição Nascimento

Defensor Públic
o
:
Rafson Ximenes

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Gildásio Galrão
d
e Oliveira Neto

Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Assunto:
Crime Contra o Patrimônio
–
Roubo

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. PLEITO PELO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. JUÍZO
A QUO
QUE JÁ CONCEDERA, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, A BENESSE PLEITEADA. NÃO CONHECIMENTO.

2.

ROGO PELA
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA
A PARTIR DO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DO AUTO DE ENTREGA. AUTORIA COMPROVADA PELAS
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, AS QUAIS FORAM CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA. OUVIDA EM JUÍZO. RELATOS FIRMES, COERENTES E RATIFICADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS
FÁTICOS-
PROBATÓRIOS.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. APELANTE QUE ESTEVE NA
POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA
AMOTIO
. REDAÇÃO DA SÚMULA 582 DO STJ.
NÃO PROVIDO
.

3.

VINDICAÇÃO PELA
REMESSA
DO FEITO
AO
PARQUET
PARA OFERECIMENTO DE ANPP OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME QUE, ALÉM DE TER SIDO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, POSSUI PENA MÍNIMA, EM ABSTRATO, DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDAÇÃO DOS ARTIGOS 28-A DO CPPB E 89 DA LEI Nº. 9.099/95. NÃO PROVIDO.

4.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5.

CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0500976-68.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
JOSENILTON DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

e, Apelado,

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão,
IMPROVÊ-LO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR